Tribunal: TJBA
Processo: 8130424-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8130424-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A), GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ (OAB:BA58485-A), Luana ávila de araujo registrado(a) civilmente como LUANA AVILA DE ARAUJO (OAB:BA74470-A), RODRIGO CAMARAO SANTANA (OAB:BA35641-A)

APELADO: H. L. R. e outros (2)

Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ (OAB:BA58485-A), RODRIGO CAMARAO SANTANA (OAB:BA35641-A), Luana ávila de araujo registrado(a) civilmente como LUANA AVILA DE ARAUJO (OAB:BA74470-A), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A)

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. Os embargos de declaração, conforme o Artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Contudo, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, sob o pretexto de omissão, a rediscussão de matéria que foi ampla e exaustivamente analisada e decidida no acórdão embargado. O acórdão combatido abordou de forma clara e fundamentada a natureza consumerista do contrato de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a vulnerabilidade da consumidora final frente à operadora. A decisão colegiada qualificou o contrato como "falso coletivo", diante da ausência de comprovação idônea e transparente dos cálculos atuariais que justificassem o exorbitante reajuste aplicado. O entendimento firmado foi no sentido de que a mera alegação de reajuste por VCMH e sinistralidade, sem a demonstração analítica e individualizada do histórico de utilização e performance do grupo contratual, e sem a comprovação de como o índice foi repassado ao consumidor, não é suficiente para afastar a presunção de abusividade, em conformidade com o Artigo 6º, inciso III, Artigo 39, inciso V, e Artigo 51, inciso IV, e § 1º, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor. A alegada omissão em relação ao Artigo 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98 não se verifica, uma vez que a questão da inaplicabilidade dos índices da ANS para planos coletivos foi explicitamente tratada e superada pelo reconhecimento da abusividade e da descaracterização para "falso coletivo". A análise do acórdão não se restringiu à literalidade de um único dispositivo legal, mas à interpretação sistemática do ordenamento jurídico consumerista e da Lei de Planos de Saúde, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, fundamentando a aplicação, por analogia e subsidiariamente, dos índices da ANS para planos individuais/familiares como medida de correção da abusividade. Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8130424-73.2023.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, como embargada, H. L. R., representada por sua genitora Luciana Melo de Jesus Lima Rodrigues.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA